Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES STJ. USO E INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões em que se discute o inadimplemento contratual, incluindo a pretensão subsidiária de reparação de perdas e danos pelo incumprimento da prestação (EREsp 1280825/RJ).
2. Por força da rescisão de contrato celebrado entre as partes, sem o pagamento de qualquer prestação pelo exercício da propriedade e posse do imóvel pelos responsáveis pelo inadimplemento contratual, é evidente o prejuízo sofrido pelos apelantes, sendo devida a reparação dos danos.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.